Tribunal: TJBA
Processo: 8025060-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025060-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros Advogado(s): WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ APELADO: ALLISSON CARDOSO NAPONUCENA Advogado(s):CLEVSON LIMA BOMFIM, NELSON FARIAS MACHADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO CONFIGURADO. CORROSÃO CRÔNICA NA CHAPARIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL SEM ABATIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por concessionária e fabricante contra sentença que julgou procedentes pedidos de substituição de veículo por outro novo, além de indenizações por danos materiais (R$ 1.088,00) e morais (R$ 8.000,00). O autor adquiriu veículo zero quilômetro que, em menos de um ano, apresentou oxidação severa e microbolhas na pintura, identificadas por perícia como vício de fabricação ("de dentro para fora") originado em falhas no processo siderúrgico. As apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da concessionária e, no mérito, a inexistência de ato ilícito por culpa de terceiros (maresia), a solução dos problemas em garantia e a necessidade de usar a Tabela FIPE como parâmetro em caso de substituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder por vício de fabricação; (ii) verificar se restou comprovado o vício de qualidade que torne o bem impróprio ao uso; (iii) definir se a substituição do produto deve observar o valor de mercado atual (Tabela FIPE) ou a entrega de bem novo; e (iv) aferir a ocorrência de danos morais e a adequação dos índices de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive da concessionária revendedora (arts. 18 e 34 do CDC), disso decorrendo, pois, a sua legitimidade passiva. 4. O laudo pericial (ID 98536081) foi conclusivo quanto à corrosão crônica intrínseca ao material, refutando a tese de agentes externos (maresia). A reiteração do vício após tentativas de conserto autoriza a substituição do bem (art. 18, §1º, I, CDC). 5. A substituição deve ocorrer por produto novo da mesma espécie, sem abatimentos por depreciação ou uso, sob pena de transferir ao consumidor o ônus do defeito. O STJ veda o desconto pelo uso na restituição de valores. 6. A frustração de adquirir veículo novo com defeitos estruturais graves que afetam a segurança, aliada às repetidas idas infrutíferas à oficina, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a verba indenizatória. 7. De ofício, ajustam-se os consectários legais: aplicação da Taxa Selic até 29.08.2024 (Tema 1368/STJ) e, a partir de 30.08.2024, incidência do IPCA para correção e Selic para juros (deduzido o índice de atualização), nos termos da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 34; CC, arts. 389, 406 e 927; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.908.195/MS, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp nº 1.684.132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 8010856-88.2021.8.05.0274, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 19.11.2025; STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1368), Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025060-78.2024.8.05.0001 em que figuram CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outro, como apelantes, e ALLISSON CARDOSO NAPONUCENA, como apelado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA